Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA PENHORA. CABÍVEL. INSUBSISTÊNCIA DA PRIMEIRA PENHORA. ART. 851 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão.
2. As matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Nesse sentido, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC.
3. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível segunda penhora em cotas societárias em virtude de desistência anterior da parte credora.
4. Segundo o art. 851 do CPC, mostra-se possível a realização de segunda penhora sobre bem. Registra-se que o rol do art. 851 do CPC possui o caráter meramente exemplificativo, admitindo-se outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, desde que devidamente avaliada pelo magistrado, importando, necessariamente, na insubsistência da penhora anterior. Precedente.
5. Considerando que a execução possui um longo tramite, que corre no interesse do credor e que houve o afastamento da penhora anterior, mostra-se cabível o deferimento de segunda penhora sobre as cotas societárias.
6. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de preclusão consumativa acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.